Tribunal: TJDFT
Processo: 0719446-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0719446-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PAULO CESAR FERREIRA LIMA, MARIA LUCIA FERREIRA SANTANA, NILTON CESAR FERREIRA LIMA, LEIDE FERREIRA LIMA QUEIROZ, FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ IMPETRANTE: OBERDAN FERREIRA COSTA DA SILVA, NATUZZA PEREIRA RODRIGUES, DAVID VERISSIMO DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado pelos advogados OBERDAN FERREIRA COSTA DA SILVA, NATUZZA PEREIRA RODRIGUES e DAVID VERSÍSSIMO DE SOUZA em favor de PAULO CÉSAR FERREIRA LIMA, MARIA LÚCIA FERREIRA SANTANA, NILTON CÉSAR FERREIRA LIMA, LEIDE FERREIRA LIMA QUEIROZ e FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ, em que apontam como autoridade coatora o d. Magistrado da Primeira Vara Criminal de Brasília, que, nos autos do Processo n° 0732527-91.2020.8.07.0001, recebeu a denúncia contra os pacientes, como incursos nas penas do art. 171, §3o, do Código Penal (por 50 vezes) e art. 288, do Código Penal.(ID 46890850). Na peça inicial (ID 46882753), sustentam os impetrantes inépcia da denúncia, por falta de indicação de um dos sujeitos passivos do crime de estelionato; dizem que não há indicação da pessoa induzida a erro. Discorrem acerca do tema. Acrescentam inépcia da denúncia, por ausência de individualização da conduta. Apontam que a exposição dos fatos, com todas as suas circunstâncias, está marcada pela existência de generalidade e abstração, bem como pela ausência de delimitação dos marcos temporais e das condutas supostamente praticada pelos Pacientes. Defendem a desclassificação do crime de estelionato para crime contra a economia popular, nos termos do artigo 2o, inciso IX, da Lei no 1.521/51. Indicam a presença dos requisitos para a concessão do pedido liminar. Requerem, ao final, o deferimento da medida liminar, para que seja suspensa a marcha processual da ação penal no 0732527-91.2020.8.07.0001, que tem audiência marcada para data próxima (24/05/2023), até o julgamento do mérito do habeas corpus. No mérito, pugnam pela concessão da ordem de habeas corpus, para que seja determinado o trancamento da ação penal originária, com fundamento no artigo 395, inciso I, do Código de Processo Penal, em razão da inépcia da denúncia, por falta de indicação do sujeito passivo do suposto crime de estelionato e pela ausência de adequada individualização das condutas. Subsidiariamente, pedem a desclassificação do crime de estelionato (artigo 171, § 3o, do Código Penal) para o crime contra a economia popular (artigo 2o, inciso IX, da Lei no 1.521/51) e a aplicação das medidas despenalizadoras eventualmente cabíveis. Brevemente relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da liminar pleiteada. Inicialmente, vale registrar que o trancamento da ação penal, pela via estreita do habeas corpus, representa medida de caráter excepcional, cabível em circunstâncias nas quais restar demonstrada, de plano, a ausência de indícios de autoria e da prova da materialidade do crime, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade (vide AgRg no RHC 148243/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Dje 1.12.2022). No presente caso, compulsando os autos de origem, nota-se que a justa causa para a ação penal está demonstrada e a peça acusatória encontra-se em harmonia com a disciplina prevista no artigo 41, do Código de Processo Penal. O artigo 41, do Código de Processo Penal, prevê que a denúncia deve conter a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas, o que restou atendido, uma vez que a imputação feita aos pacientes está suficientemente demonstrada na exordial acusatória. Eis os fatos imputados (ID 46890845): Como será demonstrado na sequência, os Denunciados, na qualidade de prestadores de serviços de transporte público coletivo, inseriram dados falsos de operações que nunca ocorreram no Sistema de Bilhetagem Automática, a partir do descarregamento sequenciado de créditos negociados ilicitamente com terceiros, auferindo vantagens econômicas indevidas, em prejuízo do Distrito Federal. ESTELIONATO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 20. No período compreendido entre janeiro de 2014 e março de 2018, por 50 meses reiterados, em Brasília/DF, RONALDO DE OLIVEIRA, SORAYA GOMES DA CUNHA, PAULO CÉSAR FERREIRA LIMA, MARIA LÚCIA FERREIRA SANTANA, NILTON CÉSAR FERREIRA LIMA, LEIDE FERREIRA LIMA QUEIROZ, FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ, ANA PAULA FERREIRA DE QUEIROZ, LEILA FERREIRA BASTOS, JOÃO DOS REIS BASTOS, HENAIRA PAULA FERREIRA BASTOS e SÉRGIO BISPO DA SILVA, com consciência, vontade e inequívoco animus decipiendi, previamente ajustados, obtiveram vantagem ilícita para o grupo no importe de R$ 28.544.190,28 em prejuízo do Distrito Federal, simulando viagens no sistema eletrônico de controle do transporte público coletivo rural, induzindo e mantendo em erro a DFTRANS. 21. Os Denunciados simularam milhares de viagens não realizadas, provocando a inserção de dados falsos no sistema informatizado e no banco de dados do SBA administrado pela DFTRANS, obtendo vantagens econômicas indevidas ao grupo em prejuízo do Distrito Federal. 22. RONALDO, SORAYA, PAULO CÉSAR, MARIA LÚCIA, NILTON CÉSAR, LEIDE, FRANCISCO DE ASSIS, ANA PAULA, LEILA, JOÃO DOS REIS, HENAIRA PAULA e SÉRGIO BISPO, reunidos na COOPERATIVA DE TRANSPORTE COOPERBRAS, adquiriram cartões VT, PLE e PNE de terceiros, por valores inferiores àqueles carregados nas respectivas memórias e acionaram os validadores de viagem para simular o transporte de passageiros, gerando créditos por serviços que nunca prestaram. 23. Durante esse período, os Denunciados negociaram créditos de viagem com intermediários (valeiros), que abordavam usuários do transporte público coletivo para adquirir os respectivos cartões, pagando aproximadamente 60% das quantias gravadas nas memórias dos dispositivos. 24. Na posse desses cartões, os Denunciados acionaram os coletores de dados de viagem (validadores), com o descarregamento reiterado e sistemático dos créditos gravados na face de coleta das informações, simulando o acionamento ordinário de viagens de passageiros. 25. Na sequência, os Denunciados transmitiram essas informações falsas ao banco de dados do SBA e receberam as quantias financeiras correspondentes. 26. Com essas ações, os Denunciados, reunidos em cooperativa (COOPERBRAS), auferiram as seguintes vantagens indevidas, indicadas na auditoria da Controladoria-Geral do Distrito Federal [...] 27. Além de permissões nominadas para si, os Denunciados, sob coordenação de RONALDO e SORAYA, controlavam os instrumentos firmados pela DFTRANS com Izequias Gomes Garcia, Jesus Correa da Silva e Milton da Mota Santos, mediante procurações: [...] 28. Ao tempo dos fatos, RONALDO conduziu as ações dos associados da COOPERBRAS, sendo seu principal dirigente. Nesse período, explorou as linhas 0.409, 402.2, 402.4, 0.410 e 410.1, por meio de procurações obtidas dos permissionários originários (Izequias Gomes Garcia e Jesus Correa da Silva) e movimentou as contas bancárias que receberam os valores repassados pela DFTRANS, dividindo as quantias acolhidas, entre as quais aquelas geradas pelo esquema criminoso. RONALDO negociou pessoalmente a aquisição de créditos de viagens e determinou o descarregamento ilícito de cartões VT, PLE e PNE de terceiros em validadores da cooperativa, entre os quais 31 equipamentos “clonados”. 29. A seu turno, SORAYA, esposa de RONALDO, filiada à COOPERBRAS, encarregou-se de controlar toda a parte financeira do esquema criminoso, acompanhando desde a operação de aquisição de créditos de viagens junto aos “valeiros” até os descarregamentos ilícitos em validadores vinculados à cooperativa, finalizando com o acolhimento dos repasses feitos pela DFTRANS e a transferência partilhada aos demais Denunciados. 30. PAULO CÉSAR FERREIRA LIMA, filiado à COOPERBRAS, explorou as linhas 126.1 e 126.3, nas quais também foram praticadas as fraudes. PAULO CÉSAR adquiriu cartões de viagens de conhecidos “valeiros”, dentre eles Murilo Sales Lima, genro de sua irmã, LEIDE, e providenciou seus descarregamentos em validadores instalados dentro e fora dos veículos, os conhecidos “validadores de bancada”. PAULO CÉSAR também inseriu dados fraudulentos no sistema de bilhetagem na qualidade de motorista e cobrador dos veículos, conforme atestam vários relatórios extraídos do TDMAX. 31. MARIA LÚCIA FERREIRA SANTANA, irmã de PAULO CÉSAR, também filiada à COOPERBRAS, explorou as linhas 0.126 e 126.2, nas quais também foram praticadas as fraudes. MARIA LÚCIA adquiriu cartões de viagens de conhecidos “valeiros” e providenciou seus descarregamentos em validadores instalados dentro e fora dos veículos, os conhecidos “validadores de bancada”. MARIA LÚCIA também inseriu dados fraudulentos no sistema na qualidade de motorista e cobradora dos veículos, conforme atestam vários relatórios de viagens extraídos do TDMAX. 32. NILTON CÉSAR FERREIRA LIMA, irmão de PAULO CÉSAR, também é vinculado à COOPERBRAS na qualidade de preposto da entidade. NILTON CÉSAR também providenciou o descarregamento de cartões e com isso inseriu dados fraudulentos no sistema na qualidade de motorista de veículos do STPCR, conforme atestam vários relatórios extraídos do TDMAX. 33. LEIDE FERREIRA LIMA QUEIROZ, irmã de PAULO CÉSAR, também filiada à COOPERBRAS, trabalhou com seu irmão, PAULO CÉSAR, em sua empresa e concorreu para o descarregamento fraudulento de cartões de viagem. LEIDE adquiriu cartões de viagens de conhecidos “valeiros”, dentre eles seu genro, Murilo Sales Lima, e descarregou os créditos em validadores instalados dentro e fora dos veículos, os conhecidos “validadores de bancada”. LEIDE providenciou o descarregamento fraudulento de cartões de viagens e com isso inseriu dados fraudulentos no sistema na qualidade de motorista e cobradora dos veículos, conforme atestam relatórios extraídos do TDMAX. LEIDE acompanhou as operações fraudulentas da empresa do irmão, sendo corresponsável pelo recebimento dos recursos repassados pela DFTRANS, oriundos do esquema criminoso. 34. FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ, marido de LEIDE, é Vice Presidente da COOPERBRAS e explorou a permissão das linhas 0.640, 0.649 e 649.1, por meio de procuração obtida do permissionário originário (Milton Mota Santos). FRANCISCO também adquiriu cartões de viagens de conhecidos “valeiros”, dentre os quais, seu genro, Murilo Sales Lima, e providenciou seu descarregamento em validadores instalados dentro e fora dos veículos, os conhecidos “validadores de bancada”. 35. ANA PAULA FERREIRA DE QUEIROZ, filha de LEIDE e de FRANCISCO DE ASSIS, também adquiriu cartões de viagens e providenciou seus descarregamentos fraudulentos em validadores instalados dentro e fora dos veículos, os conhecidos “validadores de bancada”, tratando da utilização irregular desses validadores com sua mãe, LEIDE. ANA PAULA também realizou descarregamentos fraudulentos para Hugo Favacho da Rosa11, vinculado à COOPERRIDE. 36. LEILA FERREIRA BASTOS, irmã de PAULO CÉSAR, também filiada à COOPERBRAS, trabalhou com seu irmão PAULO CÉSAR no transporte público coletivo e participou da administração da empresa de transporte de seu irmão, em cujos veículos foram praticadas as fraudes. LEILA tratou da negociação de cartões de viagens com sua filha, HENAIRA, e adquiriu cartões de viagens de conhecidos “valeiros”, dentre os quais Murilo Sales Lima, genro de sua irmã LEIDE. 37. JOÃO DOS REIS BASTOS, marido de LEILA, também filiado à COOPERBRAS, negociou a aquisição de cartões de viagem com conhecidos valeiros e também efetuou descarregamentos ilícitos. Foi motorista da empresa de transporte de seu cunhado, PAULO CÉSAR, figurando como motorista na linha 0.649, na qual também foram praticadas as fraudes. JOÃO providenciou o descarregamento de cartões e com isso inseriu dados fraudulentos no sistema na qualidade de motorista dos veículos do STPCR, conforme atestam vários relatórios extraídos do TDMAX. 38. HENAIRA PAULA FERREIRA BASTOS, filha de LEILA e de JOÃO BASTOS, negociou a aquisição de cartões de viagens com sua tia LEIDE. HENAIRA também providenciou “validadores de mesa” para efetuar descarregamento ilícito de cartões de viagens. 39. SÉRGIO BISPO DA SILVA, Diretor da cooperativa COOTRANSP, também foi ligado à COOPERBRAS. Durante o período, juntamente com RONALDO, explorou a permissão das linhas 0.410 e 410.1, por meio de procuração obtida do permissionário originário (Jesus Correa da Silva). SÉRGIO BISPO negociou a exploração das linhas com RONALDO e recebeu valores da COOPERBRAS pela exploração do esquema criminoso. 40. A inserção de registros falsos de viagens no TDMAX levou a erro os gestores da DFTRANS, causando prejuízo tanto financeiro aos cofres públicos, quanto à higidez de todo o STPCR. A ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA 41. No período compreendido entre janeiro de 2014 e março de 2018, PAULO CÉSAR FERREIRA LIMA, MARIA LÚCIA FERREIRA SANTANA, NILTON CÉSAR FERREIRA LIMA, LEIDE FERREIRA LIMA QUEIROZ, FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ, ANA PAULA FERREIRA DE QUEIROZ, LEILA FERREIRA BASTOS, JOÃO DOS REIS BASTOS, HENAIRA PAULA FERREIRA BASTOS e SÉRGIO BISPO DA SILVA, sob a liderança de RONALDO DE OLIVEIRA e SORAYA GOMES DA CUNHA, reunidos na COOPERBRAS, com consciência, vontade e unidade de desígnios, associaram-se de forma estável para cometer crimes de estelionato contra a Administração Pública mediante a inserção de dados falsos no sistema de informações de gerenciamento de bilhetagem automática do transporte público coletivo rural. [...] Da leitura de trecho da denúncia transcrita resta clara a observância do disposto no artigo 41, do Código de Processo Penal, pois a imputação feita aos pacientes está suficientemente demonstrada na exordial acusatória. Notadamente, consta da denúncia a exposição do fato criminoso, a qualificação dos acusados, a classificação do crime e o rol de testemunhas, razão pela qual resta justificado o seu recebimento, bem como o prosseguimento da ação penal. Aliás, anote-se, por oportuno, que, sendo o caso de crime de autoria coletiva, não é exigível a descrição minuciosa da conduta típica, revelando-se suficiente uma exposição geral dos fatos relacionados a cada acusado, que serão esclarecidos no decorrer da instrução criminal (vide, nesse sentido: AgRg no REsp n. 1.767.562/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022) Neste momento processual, deve ser considerado o princípio do in dubio pro societate, ou seja, pairando dúvida acerca da responsabilidade pelos delitos imputados aos pacientes, o feito deve ter prosseguimento, como forma de possibilitar ao órgão persecutório firmar a sua convicção por meio dos elementos de prova colacionados aos autos. Outrossim, os demais argumentos deduzidos pelos impetrantes, seja em relação do enquadramento da conduta ao tipo penal ou sua desclassificação, confundem-se com o próprio mérito da ação penal, devendo ser objeto de enfrentamento, pelo magistrado da causa, quando da prolação da sentença (artigo 383, do Código de Processo Penal), razão pela qual demandam análise probatória mais aprofundada, o que não se mostra possível na via estreita do habeas corpus. À míngua de urgência ou cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo de origem. Solicitem-se as informações. Após, dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 22 de maio de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator